Tribunal: TJSP
Processo: 2067524-82.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2003, de 08 de abril de 2020, do Município de Joanópolis, de iniciativa parlamentar, que cuida da "disponibilização da estrutura esportiva das escolas da rede pública municipal e de aulas de educação física, durante o período de férias escolares". Inocorrência de afronta ao artigo 25 da Carta Estadual. Ausência de dotação orçamentária prévia em

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2003, de 08 de abril de 2020, do Município de Joanópolis, de iniciativa parlamentar, que cuida da "disponibilização da estrutura esportiva das escolas da rede pública municipal e de aulas de educação física, durante o período de férias escolares". Inocorrência de afronta ao artigo 25 da Carta Estadual. Ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Artigo 24, § 2o, 2 da Constituição Estadual que, por sua vez, elenca as hipóteses 'numerus clausus' de iniciativa do Alcaide, não comportando ampliação na sua interpretação, de tal sorte a não restar malferido. Violação ao disposto no artigo 47, incisos II e XIV da Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por força do que dispõe o art. 144 da citada Carta, por se tratar de matéria inserida na reserva da Administração, vale dizer, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000733735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS, é
réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-2/11-
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-3/11-
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2067524-82.2020.8.26.0000
AUTOR(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
RÉU(S): PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE
JOANÓPOLIS
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.054
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
2003, de 08 de abril de 2020, do Município de Joanópolis, de
iniciativa parlamentar, que cuida da “disponibilização da
estrutura esportiva das escolas da rede pública municipal e de
aulas de educação física, durante o período de férias escolares”.
Inocorrência de afronta ao artigo 25 da Carta Estadual.
Ausência de dotação orçamentária prévia em legislação
específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade
da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele
exercício financeiro. Artigo 24, § 2o, 2 da Constituição
Estadual que, por sua vez, elenca as hipóteses 'numerus
clausus' de iniciativa do Alcaide, não comportando ampliação
na sua interpretação, de tal sorte a não restar malferido.
Violação ao disposto no artigo 47, incisos II e XIV da
Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por força do
que dispõe o art. 144 da citada Carta, por se tratar de matéria
inserida na reserva da Administração, vale dizer, de iniciativa
do Chefe do Poder Executivo. Ação procedente.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade da Lei no 2003, de 08 de abril de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-4/11-
do Município de Joanópolis, de iniciativa parlamentar, que
cuida da “disponibilização da estrutura esportiva das escolas
da rede pública municipal e de aulas de educação física,
durante o período de férias escolares”.
Alega o autor que a norma em comento onera
os cofres da Municipalidade, na medida em que cria projeto
de férias referente a rede pública de ensino municipal,
obrigando a disponibilização de quadras esportivas e
principalmente de novos professores de educação física; diz
que o ato guerreado viola a seara de competência privativa do
Chefe do Executivo, afrontando os arts 5o, 24, 2, 25, 47, II e
IX, 174 e 176 da Carta Estadual, posto disciplinar atos de
gestão
administrativa,
referente
a
obrigatoriedade
de
implantação de aulas de educação física, o que fatalmente
acarreta na contratação de novos professores, além de
disponibilizar estruturas esportivas.
Processada a ação, com concessão de liminar
(fls. 52/53), sobrevieram informações do Presidente da
Câmara
Municipal
de
Joanópolis,
batendo-se
pela
improcedência do pedido (fls. 60/65).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pela (fls. 73/74), pela procedência do pedido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-5/11-
Procede a ação.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade da Lei no 2003, de 08 de abril de 2020,
do Município de Joanópolis, de iniciativa parlamentar, que
cuida da “disponibilização da estrutura esportiva das escolas
da rede pública municipal e de aulas de educação física,
durante o período de férias escolares”.
Este é o texto da lei objurgada:
“LEI No 2.003, DE 08 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a disponibilização da estrutura esportiva
das escolas da rede pública municipal e de aulas de
educação física, durante o período de férias escolares.
Art. 1o É obrigatória a disponibilização das quadras
esportivas e de aulas de educação física aos alunos da
rede pública municipal durante os períodos de férias
escolares.
§ 1o A participação nas aulas de educação física durante
o período de férias será facultativa.
§ 2o Os alunos da rede pública estadual poderão
participar das atividades esportivas ofertadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-6/11-
Art. 2o A depender da demanda poderão ser
concentradas as atividades em escolas específicas ou
complexos
esportivos
municipais,
assegurada
a
facilidade de acesso aos alunos.
Art. 3o Na organização das atividades nos períodos de
férias será aberta a possibilidade de participação de pais
e voluntários, sob coordenação da Secretaria de
Educação.
Art. 4o Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias
após a sua publicação.
Joanópolis, 08 de abril de 2020.”.
Afasta-se, por primeiro, a alegação de afronta
ao artigo 25 da Carta Estadual. Consoante já se decidiu no C.
Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento
do RE 770.329-SP, Rel. Ministro Roberto Barroso, em 29 de
maio de 2014, “a ausência de dotação orçamentária prévia
em legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua
aplicação naquele exercício financeiro”, entendimento do qual
não destoa este C. Órgão Especial, o que se pode verificar das
ADIs 2289352-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Joao Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-7/11-
Saletti, j. em 30/7/2020, entre outras.
Igualmente não se há falar em violação ao
artigo 24, § 2o, "2" da Constituição Estadual, que elenca as
hipóteses numerus clausus de iniciativa do Alcaide, quais
sejam:
“1 criação e extinção de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e
autárquica, bem como a fixação da respectiva
remuneração;
2 criação e extinção das Secretarias de Estado
e órgãos da administração pública, observado o
disposto no art. 47, XIX,
3 organização da Procuradoria Geral do Estado
e da Defensoria Pública do Estado, observadas
as normas gerais da União;
4 servidores públicos do Estado, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;
5 militares, seu regime jurídico, provimento de
cargos, promoções, estabilidade, remuneração,
reforma e transferência para inatividade, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-8/11-
como fixação ou alteração do efetivo da Polícia
Militar;
6 criação, alteração ou supressão de cartórios
notariais e de registros públicos”.
Ora, de tais matérias a norma guerreada não
cuidou, não se podendo ampliar a interpretação do suso
citado
dispositivo
constitucional,
daí
porque
não
se
reconhece a apontada afronta.
Mas ao dispor das estruturas esportivas das
escolas do Município e disciplinar aulas de educação física a
serem ministradas durante o período de férias escolares,
restou malferido o disposto no artigo 47, incisos II e XIV da
Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por força do
que dispõe o art. 144 da citada Carta, por se tratar de
matéria inserida na reserva da Administração, vale dizer, de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Dispõe a Constituição Estadual, in verbis:
“Artigo 47 - Compete privativamente ao
Governador,
além
de
outras
atribuições
previstas nesta Constituição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-9/11-
(...) “II - exercer, com o auxílio dos Secretários
de Estado, a direção superior da administração
estadual;
(...)
“XIV
-
praticar
os
demais
atos
de
administração, nos limites da competência do
Executivo;...”
É do dizer de HELY LOPES1, sobre o tema que:
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais
propriamente, de seus vereadores são todas as
que a lei orgânica municipal não reserva,
expressa e privativamente, à iniciativa do
prefeito. As leis orgânicas municipais devem
reproduzir, dentre as matérias previstas nos
arts. 61, § 1o, e 165 da CF, as que se inserem
no âmbito da competência municipal. São, pois,
de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe
do Executivo local, os projetos de leis que
disponham
sobre
criação,
estruturação
e
1 Direito Municipal Brasileiro. SP: Malheiros, 2014, pg. 633

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-10/11-
atribuição das secretarias, órgãos e entes da
Administração Pública Municipal; matéria de
organização administrativa e planejamento de
execução de obras e serviços públicos; criação
de cargos, funções ou empregos públicos na
Administração direta, autárquica e fundacional
do Município; regime jurídico e previdenciário
dos servidores municipais, fixação e aumento
de
sua
remuneração;
plano
plurianual,
diretrizes orçamentárias, orçamento anual e
créditos suplementares e especiais. Os demais
projetos competem concorrentemente ao prefeito
e à Câmara, na forma regimental”
No caso em apreço, a norma guerreada cuida
de matéria de administração do Município, agindo o
parlamento ultra vires, o que não se pode permitir pois, ao
disciplinar tema de iniciativa do Alcaide, há evidente afronta
ao art. 47, II e XIV da Carta Constitucional Paulista. Como
deixou assente o Desembargador JOAO CARLOS SALETTI na
oportunidade
do
julgamento
da
ADI
2289352-87.2019.8.26.0000, j. em 29 de julho de 2020, “Não
se
trata,
absolutamente,
de
lei
programática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2067524-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.054-XA / lcg
-11/11-
autorizativa ou permissiva, senão determinante de
atuação administrativa, e que deve ser implementada,
posta em prática e cumprida pelo Poder Executivo. Para
isso, esse Poder há de se aparelhar com os meios funcionais,
materiais e financeiros que permitam levar a cabo a execução
das normas contidas na lei, como idealizado pelo Poder
Legislativo. Não há dúvida, por conseguinte, de se tratar de
diploma legal que nitidamente dispõe sobre a atividade
administrativa, importando manifesta invasão da esfera
constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que
importa ofensa aos princípios da separação de poderes, de
iniciativa e da reserva de iniciativa, insculpidos no art. 47, II,
XIV e XIX, “a”, da Constituição do Estado, aplicáveis aos
Municípios por força do art. 144 da mesma Carta.” (grifei).
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A
AÇÃO para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2003,
de 08 de abril de 2020, do Município de Joanópolis.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR